Tribunal: TJSP
Processo: 2060026-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Ausência de omissão – Embargos de Declaração com fim de concessão de efeito infringente.

Embargos de Declaração rejeitados.